Tribunal: STF
Processo: ARE 1576836
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM NORMA COLETIVA. PREVISÃO DE COPARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO CUSTEIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO TST. RECONHECIMENTO DE CARÁTER SALARIAL NA DECISÃO RESCIDENDA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, CAPUT, DA CLT. VIABILIDADE DO CORTE RESCISÓRIO. PLEITO DESCONSTITUTIVO PROCEDENTE. 1. Cuida-se de ação desconstitutiva, intentada com o propósito de obter a rescisão de acórdão por meio do qual o TRT, em julgamento de recurso ordinário, reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago aos empregados substituídos, confirmando a sentença de condenação da empresa autora ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da integração da parcela na remuneração. 2. Depreende-se do acórdão rescindendo que é incontroversa a coparticipação dos empregados no custeio do auxílio-alimentação, conforme previsão contida na norma coletiva que instituiu a vantagem, porquanto a reclamada, ora Autora, havia alegado tal fato na contestação apresentada na ação originária e o sindicato reclamante, ora Réu, admitiu-o ao manifestar-se sobre a referida defesa. No entanto, ante o silêncio da norma coletiva a respeito da natureza jurídica do auxílio-alimentação, o órgão prolator da decisão rescindenda reputou a coparticipação dos empregados insuficiente para fins de reconhecimento do caráter indenizatório da parcela. 3. O TST há muito pacificou, à luz da norma do art. 458, caput, da CLT, o entendimento de que a alimentação ostenta natureza de salário-utilidade quando concedida com habitualidade e gratuidade, sendo certo, por outro lado, que a participação do empregado no custeio da parcela "auxílio-alimentação" traduz aspecto que caracteriza o caráter indenizatório da referida verba, o que retira o direito à repercussão em parcelas salariais. Com efeito, mesmo antes da prolação da decisão rescindenda, datada de agosto de 2016, ou seja, quatro anos antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em dezembro de 2020, já era sólida a jurisprudência da SBDI-1 e das Turmas do TST no sentido de que, havendo coparticipação no custeio, o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória. Nesse contexto, é de se concluir que, ao atribuir natureza salarial ao auxílio-alimentação concedido aos trabalhadores substituídos, benefício instituído em norma coletiva com previsão de coparticipação dos empregados, o órgão prolator do acórdão rescindendo violou o art. 458, caput, da CLT, em evidente má aplicação da aludida norma. Recurso ordinário conhecido e provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO. O exame das razões dos presentes embargos de declaração revela que o Embargante apenas busca o reexame do julgado, o que não se mostra admissível por meio da via processual eleita. O fato de o entendimento explicitado no acórdão embargado ser contrário aos interesses da parte não caracteriza omissão no julgado (artigos 1022 do CPC de 2015 e 897-A da CLT). Portanto, evidenciada a ausência dos vícios apontados pelo Embargante, os embargos declaratórios opostos devem ser desprovidos. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ARTS. 18 DA LEI 7.347/1985 E 87 DA LEI 8.078/1990. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DETECTADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. 1. No que diz com a condenação em honorários advocatícios, os embargos de declaração devem ser providos. Há, de fato, omissão a esse respeito no julgamento ora impugnado, pois o Sindicato Réu, ao apresentar contestação, pediu expressamente a "isenção dos encargos processuais", referindo-se à incidência dos arts. 18 da Lei 7.347/1985 e 87 da Lei 8.078/1990. Logo, por efeito da devolutividade do recurso ordinário, ex vi do art. 1013 do CPC c/c a Súmula 393, I, do TST, invertida a sucumbência no acórdão embargado, impunha-se o exame do pleito apresentado pelo ente sindical. 2. Por força do disposto nos arts. 18 da Lei 7.347/1985 e 87 da Lei 8.078/1990, é incabível a condenação do Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória na qual desconstituído provimento condenatório anteriormente expedido em ação coletiva ajuizada pelo ente sindical na condição de substituto processual, salvo se comprovada má-fé, inexistente no caso examinado. Logo, no particular, os embargos de declaração merecem provimento para exclusão da condenação da entidade sindical ao pagamento da verba advocatícia. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.”



    No apelo extremo, o recorrente aponta violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso XI da Constituição Federal, além de “contrariedade ao Tema 1.046/RG, justamente porque se interpreta de forma ampliativa a negociação coletiva de modo a retirar direitos dos trabalhadores que não foram expressamente negociados”.



    Discorre, em síntese, que a “v. decisão recorrida deu provimento ao recurso ordinário empresarial para desconstituir, por via rescisória, decisão transitada em julgado acerca de interpretação de norma coletiva, apontando que ao tempo da decisão rescindenda, já teria havido pacificação da jurisprudência do TST no sentido de que seria válida a pactuação, em norma coletiva, da natureza indenizatória do auxílio alimentação quando há custeio parcial pelo trabalhador”.



    Argumenta que “não cabe rescisória para revisar fatos e provas, sendo que o quadro fático delineado na decisão rescindenda era cabal e expresso no sentido de que não houve negociação da natureza do auxílio alimentação”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).  



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  



    O Tribunal a Quo, ao analisar o caso dos autos, julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória com base nos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de ação desconstitutiva, intentada com o propósito de obter a rescisão de acórdão por meio do qual o TRT da 18ª Região, em julgamento de recurso ordinário, reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago aos empregados substituídos, confirmando a sentença de condenação da empresa autora ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da integração da parcela na remuneração.



    (...)



    Depreende-se do acórdão rescindendo que é incontroversa a coparticipação dos empregados no custeio do auxílio-alimentação, conforme previsão contida na norma coletiva que instituiu a vantagem, porquanto a reclamada, ora Autora, havia alegado tal fato na contestação apresentada na ação originária e o sindicato reclamante, ora Réu, admitiu-o ao manifestar-se sobre a referida defesa. 



    No entanto, ante o silêncio da norma coletiva a respeito da natureza jurídica do auxílio-alimentação, o órgão prolator da decisão rescindenda reputou a coparticipação dos empregados insuficiente para fins de reconhecimento do caráter indenizatório da parcela. 



    Pois bem. 



    É preciso ter presente que a SBDI-2 do TST, no julgamento do RO-762-65.2014.5.05.0000, em sessão do dia 9/8/2016, em voto da lavra do eminente Ministro Barros Levenhagen, firmou entendimento no sentido de flexibilizar o contido na Súmula 83, I e II, do TST. 



    A partir desse julgamento, considera-se que o marco divisor para afastar a controvérsia acerca da interpretação de norma infraconstitucional é a constatação de que, no momento do trânsito em julgado da decisão rescindenda, a matéria já se encontrava pacificada no TST (SBDI-1 e Turmas), ainda que não editada Súmula ou Orientação Jurisprudencial a respeito do tema. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Voltando ao exame do caso, tem-se que o TST, à luz da norma do art. 458, caput, da CLT, há muito pacificou o entendimento de que a alimentação ostenta cunho de salário-utilidade quando concedida com habitualidade e gratuidade, sendo certo, por outro lado, que a participação do empregado no custeio da parcela "auxílio-alimentação" traduz aspecto que caracteriza a natureza indenizatória da referida verba, o que retira o direito à repercussão em parcelas salariais.



    Com efeito, mesmo antes da prolação da decisão rescindenda, datada de agosto de 2016, ou seja, quatro anos antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em dezembro de 2020 (fl. 41), já era sólida a jurisprudência da SBDI-1 e das Turmas do TST no sentido de que, em tais circunstâncias, o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória.



    (...)



    Portanto, ante a constatação de que, à época em que proferida a a decisão rescindenda (agosto de 2016), muito antes do respectivo trânsito em julgado (dezembro de 2020, fl. 41), já era tranquila a jurisprudência no TST no sentido de que a participação do empregado no custeio da alimentação confere ao benefício índole indenizatória, não incide ao caso o óbice da Súmula 83, I, do TST. 



    Descabe cogitar, outrossim, do óbice a que se refere a Súmula 410 do TST, na medida em que a vulneração do art. 458, caput, da CLT é constatada a partir da simples leitura do acórdão rescindendo, sem que se faça necessário o reexame de fatos e provas. 



    Nesse contexto, ao atribuir natureza salarial ao auxílio-alimentação concedido aos trabalhadores substituídos, benefício instituído em norma coletiva com previsão de coparticipação dos empregados, o órgão prolator do acórdão rescindendo violou o art. 458, caput, da CLT, em evidente má aplicação da aludida norma.



    Assim, diante da má aplicação da norma inscrita no art. 458, caput, da CLT, impositiva a rescisão do julgamento proferido pelo TRT da 18ª Região na causa primitiva. 



    DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário e JULGO PROCEDENTE o pleito desconstitutivo, por afronta à regra inserta no art. 458, caput, da CLT, para rescindir o acórdão lavrado pelo TRT da 18ª Região na ação trabalhista tombada sob o nº 011738-89.2015.5.18.0015 (iudicium rescindens) e, em novo julgamento da causa originária, dar provimento ao recurso ordinário interposto no processo anterior pela reclamada, ora Autora, julgando improcedente o pedido de reflexos do auxílio-alimentação em quaisquer outras parcelas e, por consequência, afastando a condenação ao pagamento da verba advocatícia (iudicium rescissorium).”



    Assim, verifica-se que a questão dos autos está restrita à verificação dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, matéria cuja repercussão geral foi afastada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do AI nº 751.478/SP, feito de minha relatoria e paradigma do Tema 248 da Repercussão Geral, conforme ementa que segue:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751.478-RG, Tribunal Pleno, minha Relatoria, DJe de 20/8/2010).



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.252.191/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/4/20 - grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.119.414/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/9/18 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.220.464/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/19 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 933.904/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/18).



    Anote-se, ademais, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.182.815/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/4/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. 1. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS CLÁUSULAS DE ACORDOS COLETIVOS, CONVENÇÕES COLETIVAS E SENTENÇAS NORMATIVAS. 2. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 654719 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1.12.2011)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação rescisória. Limite de Cláusula de Acordo Coletivo. Ofensa reflexa à Carta Magna. Súmula 454/STF. Precedente. 3. Falta de prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 436256 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 14.5.2004)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente